Tribunal: TJDFT
Processo: 0717826-02.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS BASEADO EM TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO EM REDE. COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 14 DA LEI No 5.691/2016 E, POR ARRASTAMENTO, DO ARTIGO 22 DO DECRETO No 38.258/2017. EXAME DA MATÉRIA PELO CONSELHO ESPECIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O Conselho Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade formal e material do art. 14 da Lei Distrital n. 5.691/2016 e, por arrastamento, do art. 22 do Decreto no 38.258/2017 e do art. 30 do Decreto no 42.011/2021 (acórdão no 1687569).
2. Assim, tem-se que “A cobrança de preço público por quilômetro rodado, como condição para o exercício da atividade econômica, ultrapassa os limites estabelecidos pelo legislador federal, haja vista a inexistência de previsão a esse respeito na lei federal de regência (art. 11-A, Lei n. 12.587/2012). Constatada, portanto, a inconstitucionalidade formal das normas impugnadas.” (Acórdão 1687569)
3. Impõe-se o acompanhamento do entendimento já exteriorizado pelo órgão especial competente, em atendimento à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal.
4. Segurança concedida, confirmando-se a liminar deferida.